Tribunal: TJES
Processo: 5020307-42.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020307-42.2025.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR e outros

APELADO: HEYTOR ROCHA STORCH

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA DE CONDUTA PROFISSIONAL. ACÚMULO DE CONDUTAS PROFISSIONAIS INADEQUADAS. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que, em mandado de segurança cível impetrado em face de ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, concedeu a segurança para anular ato administrativo de desligamento de candidato do Curso de Formação de Soldados Combatentes (CFSD 2024) e determinar a reintegração ao concurso público. O impetrante buscou a desconstituição da exclusão sob a alegação de desproporcionalidade e de vícios formais nas punições sofridas na disciplina de Conduta Profissional, cuja perda de pontos resultou em nota final de 5,7, patamar inferior à média mínima de 6,0 exigida pelas normas do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o controle jurisdicional pode interferir nos critérios pedagógico-disciplinares de avaliação e desligamento de candidato do curso de formação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo por insuficiência de nota decorrente do acúmulo de Condutas Profissionais Inadequadas (CPIs); (ii) estabelecer se ocorreram nulidades formais nos protocolos de registro disciplinar ou ilegalidade no cômputo da pontuação de Condutas Profissionais Adequadas (CPAs).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao Poder Judiciário exercer o controle da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade dos atos administrativos, porém resta defeso substituir a Administração Pública na valoração do mérito administrativo, em estrita observância ao Tema nº 485 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

4. A disciplina e a hierarquia militares demandam maior rigor na avaliação de condutas no ambiente castrense, pertencendo exclusivamente à Administração Pública o juízo de conveniência e oportunidade na aplicação de sanções disciplinares regulamentares.

5. O exame judicial em sede de mandado de segurança encontra limite na exigência de prova robusta e pré-constituída do direito líquido e certo, restando inviável a dilação probatória ou a utilização de imagens e capturas de tela produzidas unilateralmente para desconstituir o acervo sancionatório oficial.

6. A reprovação do aluno decorreu do acúmulo incontroverso de 19 Condutas Profissionais Inadequadas (CPIs) que reduziram a nota final para 5,7, o que torna o desligamento um ato administrativo vinculado por descumprimento do patamar mínimo estipulado no artigo 81 das Normas para Planejamento e Conduta do Ensino (NPCE).

7. O candidato demonstrou anuência passiva com a maioria dos registros ao apresentar justificativa para apenas 6 das 19 infrações apontadas, consolidando os demais atos sob o manto da presunção de veracidade, legitimidade e legalidade intrínseca da atuação estatal.

8. Afasta-se a alegação de nulidade formal por anonimato no Protocolo nº 0299, visto que a ficha possui assinatura regular de agente público plenamente identificável no contexto dos autos, garantindo o pleno exercício da ampla defesa.

9. A administração militar atuou em conformidade com o princípio da legalidade ao indeferir o cômputo automático de pontos por referência elogiosa referente ao encargo de secretário de pelotão, haja vista tratar-se de recompensa discricionária por mérito excepcional e não de vantagem vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Sentença desconstituída.

Tese de julgamento:

[Tese 1] O controle jurisdicional em concursos públicos e cursos de formação restringe-se ao exame da legalidade e da regularidade formal do ato administrativo, vedada a incursão no mérito ou a modificação de critérios pedagógico-disciplinares adotados pela banca examinadora.

[Tese 2] O desligamento de candidato de curso de formação militar motivado por nota insuficiente decorrente do acúmulo de infrações disciplinares regulamentares constitui ato vinculado, descabendo intervenção judicial para abrandar a sanção sob o pretexto de controle de proporcionalidade.

[Tese 3] A falta de impugnação administrativa contemporânea das condutas desabonadoras consolida as penalidades aplicadas, as quais operam efeitos regulares amparadas na presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.

Dispositivos relevantes citados: inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil; art. 25 da Lei nº 12.016/2009; parágrafo 4º do art. 9º da Lei nº 3.196/1978; inciso VI do art. 68, inciso III do art. 81 e parágrafos 2º e 3º do art. 81 das Normas para Planejamento e Conduta do Ensino (NPCE); Súmula nº 665 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 485 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 5010422-40.2025.8.08.0012, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, julgado em 27.04.2026; TJES, Apelação Cível nº 5015758-28.2021.8.08.0024, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, julgado em 21.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão da Sentença (id.
78327302
) proferida nos autos do mandado de segurança cível, impetrado em face de suposto ato coator cometido pelo
COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a anulação da eliminação do impetrante do certame, e a desconsideração das nulidades destacadas nas penalidades.

Em suas razões recursais (id.
82603420
) alega a Apelante, em síntese, que: I) inexistência de ilegalidade ou vício formal por parte da Administração já que o procedimento administrativo observou estritamente o contraditório e a ampla defesa em razão do disposto nas NPCE 2021, artigo 81, § 2º; II) o histórico disciplinar do discente registrou o total de 19 (dezenove) condutas profissionais inadequadas, tendo resultado na nota final de 5,7 após recurso de segunda instância; III) o Poder Judiciário não possui competência para analisar o mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora na avaliação de notas; IV) a manutenção do julgado acarretará imensa insegurança jurídica decorrente do efeito multiplicador de demandas e lesão à ordem pública, estando, portanto, demonstrada a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas por HEYTOR ROCHA STORCH no id.
18766903
, sustentando a manifesta desproporcionalidade das sanções e a legalidade do controle judicial dos atos administrativos

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 5020307-42.2025.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: HEYTOR ROCHA STORCH

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de mandado de segurança cível com pedido de liminar impetrado por
HEYTOR ROCHA STORCH
em face de ato atribuído ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, vinculado ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual objetiva a desconstituição do ato administrativo que determinou o seu desligamento do Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar (CFSD 2024) e sua consequente exclusão do concurso público.

O impetrante amparou seu pleito na nulidade absoluta de punições eivadas de desproporcionalidade, desarrazoabilidade e graves vícios de forma e motivação que reduziram de maneira indevida a sua pontuação na disciplina de Conduta Profissional.

A sentença impugnada, concedeu a segurança pleiteada, tornando definitiva a liminar a seu tempo deferida para anular a eliminação do candidat
o, ao fundamento de
que o ato administrativo sancionatório violou o princípio constitucional da proporcionalidade, haja vista que a comissão aplicou a penalidade máxima de exclusão com base em pequenos desvios de conduta passíveis de mera orientação pedagógica, olvidando a finalidade eminentemente formativa e educativa do curso, julg
ando
extinto o processo com resolução de mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a controvérsia gravita em torno da aferição da legalidade da nota 5,7 (cinco inteiros e sete décimos) atribuída ao apelado na referida matéria disciplinar, visto que o artigo 81 das Normas para Planejamento e Conduta do Ensino (NPCE) fixa a média mínima de 6,0 (seis) pontos para a aprovação do discente.

A disciplina “Conduta Profissional” ostenta natureza eminentemente avaliativa, encontrando-se expressamente prevista tanto no edital do certame quanto nas normativas internas da Corporação. Nesse contexto, a reprovação decorrente da obtenção de nota inferior a 6,0 encontra respaldo inequívoco no art. 68, inciso VI, das NPCE, norma de observância obrigatória que vincula a Administração Pública e os candidatos submetidos ao certame.

Em suas razões de inconformismo, o Estado do Espírito Santo argui a impossibilidade de incursão jurisdicional no mérito do ato discricionário da banca examinadora, invocando o Tema nº 485 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O
entendimento pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é assente que, embora não caiba ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na valoração do mérito administrativo (Tema 485 do STF), compete-lhe exercer o controle da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade dos atos administrativos, inclusive aqueles praticados no âmbito de concursos públicos e de cursos de formação militar.

Em outras palavras, a discricionariedade administrativa não possui caráter absoluto, devendo ser exercida dentro dos contornos da legalidade substancial e da razoabilidade material, o que implica a necessária observância, tanto na formação quanto na aplicação do ato, dos limites estabelecidos pela legislação vigente e pelos princípios constitucionais.

Na espécie, a análise dos documentos acostados aos autos, embora apresentem a perspectiva do Agravado sobre os fatos, revelam que as penalidades aplicadas pela Polícia Militar decorrem de um processo de avaliação de conduta regido por normas específicas da instituição.

Como cediço, a disciplina militar, por sua própria natureza e finalidade, demanda um rigor maior na avaliação de condutas, mesmo aquelas que, em um contexto civil, poderiam ser consideradas de menor relevância.

Ademais, no âmbito da caserna a hierarquia e a disciplina são pilares das instituições militares, e as condutas consideradas inadequadas, mesmo as que pareçam triviais a um leigo, podem ter um significado distinto dentro do ambiente castrense, de modo que o juízo de conveniência e oportunidade na aplicação de sanções disciplinares, desde que observados os limites legais e procedimentais, é da Administração Pública.

Fixadas tais premissas,
e diante d
a inviabilidade de ingerência do Judiciário nos critérios pedagógico-disciplinares regulamentares,
entendo que
o provimento monocrático de piso, ao adentrar no exame da pretensa irrazoabilidade de sanções expressamente previstas nos regulamentos de conduta da instituição de ensino castrense e nas avaliações dos cursos de formação, substituiu os critérios de avaliação da comissão examinadora, invadindo de forma ilegítima o mérito administrativo e vulnerando a esfera discricionária assegurada à Administração Pública.

Analisando atentamente o caderno processual, sobreleva destacar a estrita limitação probatória inerente ao rito célere do mandado de segurança, o qual pressupõe a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova robusta e pré-constituída, restando vedada qualquer dilação probatória.

Na hipótese vertente, é fato incontroverso que foram atribuídas ao apelado o total de 19 (dezenove) Condutas Profissionais Inadequadas (CPIs), cuja cumulação ensejou o desconto de 4,5 (quatro inteiros e cinco décimos) pontos de sua nota inicial letiva, reduzindo seu aproveitamento para o patamar de 5,5, posteriormente retificado administrativamente para 5,7 em sede de recurso.

Diante de tal cenário regulamentar, o âmbito de cognição jurisdicional cinge-se estritamente à verificação da legalidade estática dos atos, cumprindo apenas perquirir se houve falta de previsão nos diplomas pertinentes ou flagrante defeito de validade, sendo defeso ao magistrado sopesar o rigor ou a conveniência da nota atribuída pela banca, sob pena de malferimento ao princípio da separação dos poderes.

Reputo pertinente salientar que não assiste razão ao impetrante ao arguir nulidade formal no Protocolo nº 0299. De fato, conquanto o referido documento não contenha o nome do comunicante grafado por extenso, verifica-se que a ficha encontra-se regularmente subscrita, sendo de fácil constatação técnica que a assinatura exarada pertence ao Al Of Firme, agente público que figurou também como signatário do Protocolo nº 0307, o que afasta qualquer alegação de anonimato ou de impossibilidade de identificação do noticiante, inexistindo qualquer espécie de prejuízo material ao exercício da ampla defesa.

De igual maneira, no que tange às Condutas Profissionais Adequadas (CPAs), exsurge dos autos que a administração castrense atuou nos estritos liames da legalidade ao computar os pontos correspondentes à doação de sangue (+0,2 pontos), ao passo que indeferiu motivadamente a atribuição de pontuação pela referência elogiosa sobre a função de secretário de pelotão. Consta da justificativa exarada pela chefia da Divisão Acadêmica, que o aludido benefício não ostenta natureza automática ou vinculada, consistindo em recompensa discricionária por mérito excepcional e não pelo mero desempenho burocrático do encargo.

Na espécie, a fim de reverter judicialmente a decisão proferida no recurso administrativo, o impetrante limitou-se a formular ilações abstratas e genéricas, sem colacionar aos autos nenhuma norma jurídica ou editalícia apta a elidir a fundamentação estatal e assegurar-lhe o direito ao cômputo compulsório da pontuação.

Portanto, no caso dos autos, a juntada extemporânea de fotografias e capturas de tela de mensagens eletrônicas produzidas unilateralmente pelo discente não possui força jurídica para derrogar o acervo sancionatório consolidado.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR.
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. REPROVAÇÃO NA DISCIPLINA CONDUTA PROFISSIONAL. ACÚMULO DE CONDUTAS PROFISSIONAIS INADEQUADAS (CPI’S). CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, denegou a ordem destinada a invalidar ato administrativo de desligamento do impetrante do Curso de Formação de Soldados (CFSd/2024), em razão de reprovação na disciplina “Conduta Profissional”, com nota final 5,4, inferior à mínima exigida (6,0), após o registro de 22 Condutas Profissionais Inadequadas (CPI’s).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Militar processar e julgar a demanda, por se tratar de suposto ato disciplinar militar, ou à Vara da Fazenda Pública, por versar sobre ato administrativo praticado em concurso público; (ii) estabelecer se o desligamento do apelante do Curso de Formação, por reprovação na disciplina “Conduta Profissional”, violou os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando direito líquido e certo à reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia possui natureza eminentemente administrativa, pois o ato impugnado refere-se à exclusão de candidato em etapa de concurso público, não se tratando de sanção disciplinar aplicada a militar incorporado, o que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública, nos termos do entendimento consolidado pelo TJES e da tese firmada no IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000.

4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo inviável dilação probatória ou reexame aprofundado de fatos e provas.

5.
O controle jurisdicional do processo administrativo limita-se à verificação da regularidade formal e da legalidade do ato, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da motivação, vedada a incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade, conforme Súmula nº 665 do Superior Tribunal de Justiça.

6.
Os protocolos de Ficha de Observância de Conduta Profissional e o Extrato de Registros Disciplinares descrevem as infrações, indicam tipificação regulamentar, data, local, autoridade comunicante e asseguram ciência ao aluno, bem como oportunidade de apresentação de justificativa e recurso, nos termos do art. 81, § 2º, da NPCE/2021.

7.
A disciplina “Conduta Profissional” possui caráter avaliativo contínuo, refletindo a adequação do aluno aos princípios de hierarquia e disciplina, sendo a reprovação decorrente do acúmulo de 22 CPI’s, que, somadas, resultaram em nota inferior à mínima regulamentar, conforme arts. 68, VI, e 81, III, da NPCE/2021.

8.
As alegações de ausência de tipicidade, deficiência de motivação, desconsideração de justificativas e desproporcionalidade demandam análise aprofundada de provas e do mérito administrativo, incompatível com a via mandamental.

9.
A Administração Castrense aplica perdas de pontuação individualmente singelas, mas o somatório revela inadequação ao perfil exigido, constituindo o desligamento ato vinculado diante da nota insuficiente, sem margem para discricionariedade.

10. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na valoração subjetiva das justificativas apresentadas, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 5010422-40.2025.8.08.0012; Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 27.04.2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA AVALIATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato desligado do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Espírito Santo em razão de nota inferior a 6,0 na disciplina "Conduta Profissional", conforme previsto no art. 81, §§ 2º e 3º das Normas para o Planejamento e Conduta do Ensino (NPCE). O apelante alega que sua reprovação decorreu de critérios subjetivos e que houve cerceamento de defesa no processo administrativo. Requer a anulação do ato de desligamento e sua reintegração ao curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o desligamento do apelante do curso de formação ocorreu em conformidade com as normas aplicáveis, sem violação ao devido processo legal; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado no feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Curso de Formação de Soldados constitui etapa do concurso público para ingresso na Polícia Militar do Espírito Santo, sendo requisito obrigatório para a efetivação do candidato, nos termos do art. 9º, § 4º da Lei nº 3.196/1978.

A disciplina "Conduta Profissional" tem caráter avaliativo, sendo prevista no edital do certame e normativas internas da corporação. A reprovação por nota inferior a 6,0 está prevista expressamente no art. 68, VI das NPCE, vinculando a administração pública e os candidatos.

O Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo para revisar critérios de avaliação subjetiva, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

O apelante não demonstrou ilegalidade na atribuição de sua nota, nem comprovou a negativa de acesso a documentos administrativos, inexistindo cerceamento de defesa.

A ausência de ilegalidade ou teratologia no ato administrativo impede a anulação do desligamento do curso.
[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 5015758-28.2021.8.08.0024; Relator: Luiz Guilherme Risso; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 21.05.2025)

In casu
, impende ressaltar
que, no momento em que tomou ciência das 19 (dezenove) condutas desabonadoras que lhe foram imputadas, o apelado apresentou justificativa de sua conduta em apenas 06 (seis) delas, cingindo-se a apor a sua assinatura de "ciente" nas demais fichas de observação individual, não se desincumbindo do ônus de apresentar qualquer justificativa fática idônea ou recurso administrativo contemporâneo apto a impugnar a materialidade das faltas.

Por conseguinte, ao anuir passivamente com os registros disciplinares na ambiência da caserna, as infrações operaram efeitos regulares e consolidaram-se sob o manto da presunção de veracidade, legitimidade e legalidade intrínseca que informa os atos da Administração Pública, atributos estes que não podem ser elididos de forma tardia em sede mandamental por imagens particulares que carecem de contraditório administrativo ou fiscalização institucional.

Com efeito, a submissão das carreiras militares aos pilares inflexíveis da hierarquia e da disciplina impõe à Administração Castrense o dever de zelar pela seleção rigorosa de seus quadros através do acompanhamento contínuo do comportamento de seus discentes.

Nestes termos, a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema nº 485 da repercussão geral interdita de forma peremptória a substituição da banca examinadora pelo Judiciário, sendo certo que, uma vez constatado o acúmulo contumaz de transgressões escolares expressamente tipificadas no Manual do Aluno e nas NPCE, o ato de desligamento por nota insuficiente reveste-se de natureza estritamente vinculada, não restando margem para o abrandamento judicial da sanção sob o pretexto de controle de proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e da remessa necessária para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando integralmente a r. Sentença vergastada para denegar a segurança pleiteada, em estrito respeito ao postulado da separação dos poderes e à legalidade dos atos administrativos vinculados.

Custas
ex lege
. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, por força do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.